Tribunal: STF
Processo: AI 824772
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.



    MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.



    A apontada violação do art. 5º, LV da Constituição pressupõe a interpretação isolada da legislação federal que estabelece os requisitos para emissão da Certidão de Dívida Ativa – CDA, da forma como a questão foi apreciada pelo Tribunal de origem e posta nas razões de recurso extraordinário.



    Portanto, eventual violação constitucional seria, quando muito, indireta.



    Quanto à contrariedade aos arts. 150, IV e 192, é impossível ter compreensão exata da controvérsia, na medida em que se sustenta a inconstitucionalidade da aplicação de multa superior a 20% do valor do débito, embora a punição aplicada, no caso concreto, não tenha excedido esse limite.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.